Tribunal: STF
Processo: HC 257160
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 993.113/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 meses de detenção, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença:



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de junho de 2022, por volta das 8h30, na Luis Cândido Sampaio, n° 285, Centro, nesta cidade e comarca de Itatinga, CESAR AUGUSTO DOS SANTOS LOPES deteriorou bem público, consistente em um veículo VW/Gol CL MC, placas FUB7I57, em prejuízo da Prefeitura Municipal de Itatinga, representado por Fabiano de Jesus Ramos Ferreira. 



    Não satisfeito, CESAR AUGUSTO chocou com seu veículo no VW/Gol por mais duas vezes, além de perseguir Fabiano após conseguir deixar o local, colidindo mais uma vez com seu veículo no carro oficial. 



    Em razão dos fatos, guardas civis municipais foram acionados, ao compareceram ao local e cientificados do ocorrido, prenderam CESAR AUGUSTO em flagrante.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    [...]



    Ademais, no tocante ao pleito de readequação do regime de cumprimento de pena, não constato, no caso, flagrante ilegalidade, apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    A Corte de origem manteve o modo semiaberto, assim consignando:



    De resto, adequada a fixação do regime prisional inicial intermediário, diante da reincidência, gizado que a condenação anterior não surtiu o esperado efeito pedagógico, não impedindo, voltasse, o réu, a fazer incursões na seara do crime.



    Na presente hipótese, verifica-se que não obstante a pena final cominada ao paciente seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da reincidência impede a fixação do modo aberto para o resgate da sanção reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, c e § 3º, do Código Penal.  



    [...]



    Desse modo, estabelecida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas sendo o réu reincidente, proporcional a manutenção do regime inicial semiaberto. 



    Ante o exposto, não conheço da ordem de habeas corpus, julgando prejudicado o pedido de reconsideração.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “tratando-se de pena muito aquém de 04 (quatro) anos, e havendo uma única reincidência não específica, não se pode admitir a fixação de regime semiaberto”. Assim, requer-se a concessão da ordem, para que “seja fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente